Tribunal: TJSP
Processo: 2229946-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Impugnação rejeitada – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré que objetiva a reforma da r. decisão para o acolhimento da impugnação ou a revisão do quantum devido – Recurso provido em parte, com

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Impugnação rejeitada – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré que objetiva a reforma da r. decisão para o acolhimento da impugnação ou a revisão do quantum devido – Recurso provido em parte, com determinação.